Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709730-65.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA DARQUE DOS SANTOS BENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOANA DARQUE DOS SANTOS BENTO contra sentença proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (ID 68134977), em face do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais (ID 68134980), a apelante alega que “é beneficiária da gratuidade de justiça, por isso deixa de recolher preparo.” Contudo, consultando o processo na origem verifico que não lhe fora concedido o referido benefício, ante o recolhimento das custas (ID 68134908). Deste modo, o recurso foi interposto sem o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual a apelante foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal na data de interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias (ID 71049135). Após transcorrido o prazo, a apelante não comprovou ter efetuado o pagamento do preparo (ID 71583578). Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. A apelante foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida (ID 71049135). O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o recolhimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital